Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LORRANE SANTANA MENDES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 188426346, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701615-21.2024.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP (agravados/réus), que indeferiu o pedido tutela de urgência. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 53931535), sustenta, em síntese, que é candidata inscrita no Concurso Público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), para provimento de vagas do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que o Edital que rege o Concurso Público supracitado compreende as seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, sindicância de vida pregressa, teste de aptidão física, prova de aptidão psicológica e avaliação médica e odontológica. Ressalta que foi aprovada na prova objetiva, na prova discursiva, sendo que, posteriormente, foi convocada para o Teste de Aptidão Física (TAF), o qual era composto pelos seguintes itens: Teste Dinâmico / Estático em Barra Fixa (mínimo 15 segundos), Teste de Flexão Abdominal – Tipo Remador (mínimo 28 repetições), Teste de Natação (50 metros em 70 segundos) e Teste de Corrida (2200 metros em 12 minutos). Aduz que logrou êxito em todas as modalidades do TAF, com exceção do Teste de Corrida e que, a partir disso, interpôs recurso administrativo em face da inabilitação no Teste de Corrida, com intuito na reversão deste, contudo, não obteve um provimento favorável da Banca em questão, sendo que, nesse caso, a avaliação preliminar do recurso, indicou que faltavam 50 metros para completar os 2.200m exigidos, mas que, entretanto, conforme mostrado no vídeo fornecido pela banca organizadora, ficou evidente que, apesar de possíveis erros na medição da distância percorrida, imprecisão do cronômetro e aglomeração de candidatas no trajeto da prova, a candidata percorreu uma distância significativamente maior do que a relatada pela banca no Boletim de Desempenho, inclusive ressaltando que, quando o cronômetro marca 12 minutos de prova, o vídeo mostrou a candidata a pouquíssimos metros da linha de chegada. Defende irregularidades técnicas na pista de teste, conforme indicado pelo laudo topográfico (utilizado no Processo n° 0704318-56.2023.8.07.0018), sendo que as mesmas questões de aferição de metragem das raias já foram discutidas em ações judiciais recentes bem-sucedidas, o que defende acarretar que a candidata correu uma distância superior aos 2.200 metros exigidos no edital. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se suspenda a eficácia do ato impugnado e determine aos agravados a adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da agravante nas demais fases do certame: Avaliação Psicológica, Avaliação Médico e Odontológica, Procedimento de Heteroidentificação, bem como, caso obtenha êxito em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DE VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda; e, no mérito, o provimento do agravo, para confirmar a tutela liminar, bem como a manutenção do litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e do Instituto AOCP, na forma do art. 114 do Código de Processo Civil, assim como o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi a liminar (ID 56732564). É o relatório. DECIDO. Conforme peticiona ao ID 60009359, e confirmado em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem foi proferida sentença. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação as decisões interlocutórias que a precedem, razão pela qual sua prolação impede o processamento dos recursos interpostos contra as decisões a ela anteriores, como dito, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido é entendimento desta 3a Turma Cível, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 - Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3 - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1419944, 07165381420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. SÚMULA IMPEDITIVA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. ART. 518, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CPC. PONDERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. COGNIÇÃO EXAURIENTE DA SENTENÇA. ARTIGO 543-C, PARÁGRAFO SÉTIMO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.(...)2. Resta prejudicado, ante a perda de objeto, agravo de instrumento, quando verificada a prolação de sentença de mérito, por se tratar essa de decisão proferida em cognição exauriente.3. O comando do artigo 543-C, §7.o, do CPC não exige trânsito em julgado. A norma determina que "publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça".4. Apelo não provido. (Acórdão n.928592, 20140111691353APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 274/304) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1040, II DO CPC. PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. A extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento da dívida condominial pelo credor hipotecário que adjudicou o imóvel, acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto no agravo de instrumento cujo objeto era a análise da legitimidade passiva dos antigos proprietários. 5. Uma vez extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento integral da dívida pelo atual proprietário do imóvel, não se mostra cabível em agravo de instrumento renovar a discussão sobre a ilegitimidade de parte dos antigos proprietários, razão pela qual resta prejudicada a revisão do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1386092, 00257870620168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se.